Tribunal: TJDFT
Processo: 0713792-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0713792-47.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAO ELME GONCALVES VERDADE, EDNA BRITO DA SILVA MARTINS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Os presentes autos (0713792-47.2019.8.07.0000) foram distribuídos em duplicidade com o Precatório no 0010243-07.2018.8.07.0000. Assim, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o CANCELAMENTO do precatório em epígrafe. Registro, por oportuno, que foi expedido ofício requisitório no Precatório no 0010243-07.2018.8.07.0000 anteriormente à autuação do precatório que será cancelado. 2. Oficie-se ao Juízo de Origem comunicando o teor desta decisão. Confiro à presente decisão força de ofício. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2021 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac